Tribunal: TJDFT
Processo: 0714873-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. NOVA FAMÍLIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. INALTERADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal pretensão. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
2. Para a modificação da pensão, imperiosa prova a alteração das possibilidades do alimentante e/ou das necessidades do alimentando, fazendo-se um juízo de proporcionalidade no confronto entre esses dois vetores.
3. A existência de outros filhos não é considerada motivo apto, por si só, para demonstrar a alteração da capacidade contributiva do alimentante, sobretudo diante da falta de provas de que este se encontra impossibilitado de arcar com os alimentos fixados
4. Não houve prova suficiente da alteração da capacidade financeira do alimentante, ônus que lhe cabia, conforme art. 373, inciso I, do CPC, o que impossibilidade de redução dos alimentos.
5. Apelação conhecida e não provida.